Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700957-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: GUILHERME LIMA DE BRITO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E S P A C H O A reclamação sujeita-se ao recolhimento do preparo, nos termos do art. 69, II, do RITJDFT. Intime-se o reclamante. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2024 18:10:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator